Tribunal: STF
Processo: HC 235054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2023, por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em benefício de Miqueias do Carmo dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.8.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 780.977/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, por investigação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de São Paulo, “identificou-se que MIQUEIAS DO CARMO DOS SANTOS teria alterado documento público, falsificando CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS emitida pelo 
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por meio de supressão de informações, e com isso solicitado ao Exército Brasileiro, através da Base de Apoio Regional de Bauru, concessão de ‘certificado de registro’ (‘CR’), documento comprobatório da autorização para desempenhar a atividade de atirador Desportivo, caçador ou colecionador (CAC). MIQUEIAS teria também subscrito ‘declaração de idoneidade’ afirmando não estar respondendo a processo criminal (falsidade ideológica) a fim de obter certificado de registro (CR), documento este que jamais poderia ter sido emitido por ter se originado de documentos material e ideologicamente falsos (Id 262070320)” (doc. 3).



    Depois da suspensão cautelar dos certificados emitidos pelo Exército, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em razão do risco concreto de o investigado 
desfazer-se dos armamentos, o que foi deferido pelo juízo estadual da Quarta Vara Criminal de Bauru/SP (doc. 5). Em cumprimento ao mandado, foram apreendidos armamentos e munições, tendo o paciente sido preso em flagrante pela prática de falsificação de documento público, falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo (arts. 297 e 299 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi considerada válida, tendo sido convertida em preventiva, contra a manifestação do Ministério Público estadual, que opinou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, sendo o processo distribuído por prevenção à Quarta Vara Criminal de Bauru/SP.



    Ao analisar pedido de revogação da custódia cautelar, o juízo estadual da Quarta Vara Criminal de Bauru/SP declinou da competência em favor da Justiça Federal, tendo os autos sido redistribuídos ao juízo da Segunda Vara Federal de Bauru/SP, que manteve a prisão preventiva 
(doc. 12), decidindo contra a manifestação do Ministério Público Federal, que, consignando a manifesta incompetência originária da Justiça estadual para expedir mandado de busca e apreensão, opinou pelo relaxamento da prisão (doc. 11).



    Depois de nova manifestação do Ministério Público Federal pela manutenção da custódia preventiva, considerando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada manteve a segregação do paciente.



    3. A defesa impetrou, então, habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, buscando revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal (HC n. 5021779-32.2022.4.03.0000). Em 19.10.2022, a ordem foi denegada, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FEITO ORIGINARIAMENTE SOB A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios, ainda que prolatados por julgador absolutamente incompetente (STF – HC n. 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003). 2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 4. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada” (doc. 13).



    4. Em 30.11.2022, sobreveio sentença condenatória do paciente à pena de quatro anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (doc. 4).



    5. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Habeas Corpus n. 5021779-32.2022.4.03.0000 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 780.977/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se, entre outras providências, trancamento da ação penal por suposta nulidade da busca e apreensão determinadas pelo juízo estadual, absolutamente incompetente para decidir sobre a medida. A impetração foi indeferida liminarmente pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 23.2.2023, nos termos seguintes: 



    “(...)



    Acerca da nulidade do processo, com o trancamento da ação penal, diante do declínio de competência, extrai-se do acórdão 
(fls. 33/37): 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Miqueias do Carmo dos Santos, contra ato imputado ao Juízo Federal da 2ª Vara em Bauru/SP, que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 5002179- 34.2022.4.03.6108/SP, manteve a segregação cautelar do paciente (Id 262070313). 



    Embora a inicial deste pedido de habeas corpus contenha longa argumentação, o constrangimento ilegal, segundo se depreende do pedido deduzido, decorre da ausência de justa causa para prosseguimento do feito em razão de provas ilícitas obtidas por juízo absolutamente incompetente. 



    Aduz, ainda, em síntese, a ausência da presença dos requisitos do art.312, do Código de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar do paciente. 



    Nesse particular, anoto que o trancamento do inquérito policial, pela via estreita do habeas corpus, somente é possível quando, pela mera exposição dos fatos narrados na peça acusatória, verificar-se que há imputação de fato penalmente atípico ou que não existe nenhum elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta a punibilidade. 



    Consta dos autos que por meio de investigação do SIG identificou-se que Miqueias do Carmo dos Santos teria alterado documento público, falsificando CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS emitida pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por meio de supressão de informações, e com isso solicitado ao Exército Brasileiro, através da Base de Apoio Regional de Bauru, concessão de ‘certificado de registro’ (‘CR’), documento comprobatório da autorização para desempenhar a atividade de atirador Desportivo, caçador ou colecionador (CAC). 



    Miqueias do Carmo teria também subscrito ‘declaração de idoneidade’ afirmando não estar respondendo a processo criminal (falsidade ideológica) a fim de obter certificado de registro (CR), documento este que jamais poderia ter sido emitido por ter se originado de documentos material e ideologicamente falsos (Id 262070320). 



    Considerando que o Exército suspendeu cautelarmente os certificados, a autoridade policial representou pela busca e apreensão em razão do risco concreto de o investigado se desfazer dos armamentos, o que foi deferido pelo o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP 
(Id 262070321). Após a apreensão dos armamentos, o juízo estadual de plantão, em audiência de custódia realizada em 29/07/2022, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo após manifestação do Ministério Público Estadual pela concessão da liberdade provisória mediante cautelares e determinou a redistribuição dos autos à 4ª Vara Criminal (Id 262070324). Por ocasião do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP declinou de sua competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal em Bauru/SP (Id 262070325). Os autos foram redistribuídos ao juízo federal em Bauru/SP e após manifestação do Ministério Público Federal pelo relaxamento da prisão (Id 262070326), o Juízo Federal da 
2ª Vara em Bauru/SP proferiu decisão do teor seguinte 
(Id 262070319): 



    ‘Vistos. Inicialmente, consigno ter sido distribuído, perante este juízo e sob o número 5002181-04.2022.4.03.6108, o procedimento de busca e apreensão levado a efeito pelas autoridades estaduais. 



    No que tange à potencial ilicitude da prova obtida em razão da incompetência da Justiça Estadual – a justificar o relaxamento do flagrante, segundo o MPF –, importante observar-se o que segue. 



    A busca e apreensão, realizada após decisão da 
4ª Vara Criminal desta Comarca, foi requerida com o objetivo de se apreender os instrumentos do crime, ou seja, os armamentos que estavam na posse do investigado. 



    Não se trata de busca e apreensão de elementos de prova, com o que, eventual incompetência da Justiça Estadual não atrairia a incidência do art. 157, do CPP. Em verdade, a potencial falsidade da certidão de antecedentes, e a nulidade das autorizações para a posse das armas, implicam verdadeiro estado de flagrância de quem detém ilicitamente a posse de tais objetos, haja vista a natureza de crime permanente, do tipo penal sob exame (art. 12, da Lei nº 10.826/03). 



    De outro lado, observe-se que a posse ilegal de arma de fogo, a falsificação de documento público estadual e a falsidade ideológica de documento particular são delitos de competência do juízo estadual, e foram estes os crimes que serviram de suporte para o deferimento da medida invasiva (ID Num. 259224959 – Pág. 25). 



    Somente em razão da conexão com o crime de uso de documento falso (art. 76, inciso II, do CPP) se deliberou, posteriormente, pela remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Não se vislumbra, portanto, violação direta ao princípio do juiz natural, que impeça a aplicação da teoria do juízo aparente. 



    Denote-se, inclusive, que o CPP reconhece a validade de processos julgados por juízos distintos, mesmo que existindo conexão, entre os fatos sob julgamento 
(art. 82). 



    Diante do exposto, e não se divisando a hipótese de prisão ilegal, por violação aos artigos 157 e 654, inciso I, do CPP, tornem os autos ao MPF, para que se manifeste sobre a necessidade de manutenção do encarceramento.’ 



    Após nova manifestação do Ministério Público Federal pela manutenção da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente, cuja decisão está assim consignada (Id 232070319, dos autos principais): 



    ‘’Vistos. Reconheço a competência deste juízo para o conhecimento da causa, diante da conexão existente entre os potenciais delitos de falso e posse ilegal de arma de fogo – de um lado –, e uso de documento falso, perante o Exército, de outro (art. 76, inciso II, do CPP). 



    Na forma da decisão de ID nº 259401309, reputo legal o flagrante e, em juízo preliminar, lícitas as provas até o momento produzidas. 



    Passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva de Miqueias do Carmo dos Santos. 



    O confronto das certidões de antecedentes de ID’s Num. 259224959 – Pág. 32 e Num. 259224959 – Pág. 79 com o documento de ID Num. 259224959 – Pág. 34 
(o qual seria a certidão apresentada ao Exército) e com a declaração de ID Num. 259224959 – Pág. 35 (declaração de idoneidade) serve de prova das potenciais falsidades material e ideológica perpetradas para que o investigado lograsse obter autorização para a aquisição de armamentos. 



    O Comando da Base de Apoio Regional do Exército, em Bauru, após cientificado do quanto aqui apurado, noticiou que ‘há indícios de falsificação da Certidão de Antecedentes Criminais Estadual’ do investigado (ID Num. 259224959 – Pág. 28). 



    Nulas as autorizações administrativas para a aquisição e posse das armas – pois contaminadas pela falsidade dos documentos apresentados para tal desiderato – tem-se, em potência, como tipificado o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03. Identifico, assim, a prova da existência dos crimes, a qual se soma a indícios suficientes de autoria. 



    Como já constatado pelo juízo estadual, em primeira e 2ª instâncias (haja vista indeferida a liminar em habeas corpus, nos autos nº 2176604-10.2022.8.26.0000), a libertação do investigado, no presente momento processual, representa risco à ordem pública. Segundo informação de ID Num. 259224959 – Pág. 58, sentença de 06/10/2017 reconheceu ter o investigado cumprido, na íntegra, pena criminal. 



    Assim, as condutas pretensamente delituosas ocorreram a menos de cinco anos do cumprimento ou extinção de pena criminal (art. 64, inciso I, do CP), com o que, toma-se Miqueias do Carmo dos Santos como reincidente. Ademais, o investigado teve prisão preventiva substituída por medida cautelar, nos autos de nº 0007719-34.2016.8.26.0079 (alvará de soltura de fl. 3300, daquele feito) – cautelar que se encontra em plena vigência. 



    No referido processo, o investigado é acusado de liderar organização criminosa, responsável por mais de trinta crimes de estelionato, que teriam vitimado inúmeras empresas da região. As armas encontradas com o investigado têm valor aproximado de R$ 33.300,00 
(cfe. consulta ao site https://www.lojaskclube.com): 



    a) PISTOLA IWI, 9mm, MODELO JERICHO 941, número B1001199 – R$ 14.800,00; 



    b) PISTOLA IMBEL, .45 ACP, MODELO M911, número DAA00413 – R$ 5.800,00; 



    c) REVÓLVER TAURUS, .357, número de série JW51533 – R$ 6.000,00; e 



    d) REVÓLVER TAURUS, .36, número CU853126 – R$ 6.700,00. 



    Todavia, em consulta aos sistemas da Receita Federal, observa-se que o investigado não apresentou DIRPF's nos anos-calendário de 2020, 2021 e 2022 
(cfe. documentos anexos). 



    A situação concreta que se apresenta, portanto, é de investigado reincidente, que fora posto em liberdade e encontra-se submetido a medida cautelar processual penal, e que é preso em flagrante, na posse de armamentos obtidos mediante uso de documentos falsos utilizados perante o Exército. Embora se diga empresário, o investigado não apresentou DIRPF's, nos últimos três anos – a despeito de ter pago mais de R$ 33.000,00, para a compra das armas. 



    A muito provável indiferença do investigado para com os compromissos que assumiu perante a Justiça – e a sociedade –, sua condição de reincidente, a inconsistência de suas informações fiscais, e a atual aproximação, mediante fraude, com múltiplos instrumentos cujo único propósito é a violência, revelam a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar, a fim de frear o risco à ordem pública. 



    Diante do exposto, indefiro os pedidos de revogação da preventiva, e de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Intime-se a defesa’. 



      A meu ver, referidas decisões encontram-se devidamente fundamentadas. De fato, os autos após serem remetidos à Justiça Federal de São Paulo, foram redistribuídos ao Juízo Federal da 2ª Vara em Bauru/SP, que, de forma fundamentada, reconheceu a licitude das provas e a legalidade da prisão em flagrante do paciente, a qual foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo de Direito plantonista. 



    Com efeito, a posse ilegal de arma de fogo, a falsificação de documento público estadual e a falsidade ideológica de documento particular são delitos de competência do juízo estadual, e foram estes os crimes que serviram de suporte para o deferimento da medida de busca e apreensão pelo juízo estadual. Somente em razão da conexão com o crime de uso de documento falso deliberou-se, posteriormente, pela remessa dos autos à Justiça Federal. 



    E mesmo que assim não fosse, convém ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendia, inicialmente, que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. (HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995). Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 



    Nestes termos, não há nulidade na decisão que reconhece como válidas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, posto que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de admitir a convalidação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, mesmo quando se tratar de incompetência absoluta (STF – HC 123.465, DJe de 19/02/2015; STJ – RHC 76.745 RJ, DJe de 04/04/2017). 



    Registre-se que o feito se encontra em fase investigativa, sendo prematuro neste momento analisar a classificação jurídica das condutas eventualmente praticadas pelo paciente, considerando que sequer foi oferecida denúncia ante a ausência de encerramento do inquérito policial’. 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada pela defesa, bem como o pretendido trancamento, asseverando que o declínio de competência não teria o condão de inquinar de vício a investigação até então iniciada, ressaltando que ‘a posse ilegal de arma de fogo, a falsificação de documento público estadual e a falsidade ideológica de documento particular são delitos de competência do juízo estadual, e foram estes os crimes que serviram de suporte para o deferimento da medida de busca e apreensão pelo juízo estadual’ 
(fl. 37). 



    Assim, uma vez constatada a competência da Justiça Federal, diante da conexão, e redistribuídos os autos ao Juízo competente, houve a conclusão pela validade da prova obtida por meio de busca e apreensão e da prisão determinada, sendo, portanto, ratificados os atos praticados. 



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, por economia e celeridade processual, é possível o Juiz para o qual se declinou a competência ratificar os atos processuais. Nesse sentido: (...)’ 



    Portanto, se o Juízo competente ratificou os atos, nos termos do art. 563 do CPP, nas nulidades processuais prevalece o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: (…)



    Como já adiantado no exame da liminar, consta do decreto de prisão preventiva fundamentação idônea, indicando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente quando se afirma que o paciente ‘é reincidente, ostenta longa ficha de antecedentes criminais pela prática de crimes patrimoniais, além de ter sido condenado pela prática do crime ora a ela imputado, previsto no art. 12, ‘caput’, da Lei 10.826/03 (fls. 80/86). Não bastasse isso, está respondendo a processo pela prática de estelionato e associação criminosa (proc. n. 0007719-34.2016.8.26.0079) com indícios de ligação à organização denominada Primeiro Comando da Capital – PCC’. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: 
HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – 
DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: RHC 106.136/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019; HC 479.323/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019; HC 441.396/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.8.2023, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO RESULTA NA ABSOLUTA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUIZ DECLARADO COMPETENTE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para rechaçar a pretensão de anulação da busca e apreensão determinada pelo Juízo estadual que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo em caso de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo estadual, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo federal a quem será remetida a ação penal. Precedentes. 2. Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de anulação, pois, como já demonstrado, é possível a preservação dos atos decisórios já praticados que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 2). 



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal, pois as decisões judiciais teriam sido proferidas por “autoridades absolutamente incompetentes”, sendo nulas as provas obtidas e manifesta a “falta de justa causa” da ação penal, 
impondo-se o trancamento.



    Argumenta que, “após ter sofrido Busca e Apreensão em sua residência, autorizada por Autoridade sabida e absolutamente INCOMPETENTE, acabou preso em flagrante diante da localização de armas de fogo de sua propriedade e também de sua esposa”, sendo que “entendia o Paciente estarem regularmente legalizadas para o tiro esportivo, tendo em vista que contratou um despachante para realizar todo o trâmite burocrático”. 



    Sustenta “causa[r] espécie que o mesmo Juízo que deferiu a busca e apreensão – já sabendo que os crimes teriam ocorrido com a apresentação de documento falseado ao Exército Brasileiro – posteriormente diga não ser o competente para prosseguir à frente do caso”. Assim sendo “NULA a decisão inicial de busca e apreensão; NULAS todas as provas dela decorrentes; NULA também a decisão que decretou a prisão preventiva e a sentença condenatória”. 



    Rebate as decisões impugnadas, afirmando, na linha da manifestação do Ministério Público Federal sobre o que seria manifesta incompetência da Justiça estadual, que, “em momento algum[,] houve dúvida sobre a competência. Em momento algum[,] houve dúvida do interesse da União. Em momento algum[,] houve dúvida que os documentos falseados teriam sido endereçados ao Exército Brasileiro”.



    Ressalta ser “incabível, portanto, a aplicação da Teoria do Juízo Aparente no caso, já que, de acordo com esta Suprema Corte, referida teoria somente deve ser invocada quando a hipótese se trata de ‘erro escusável do juiz sobre sua competência’ – e no caso dos autos,concessa venia, o erro foi grosseiro e não escusável (…). Incabível, portanto, a ratificação de atos decisórios proferidos pelo Juízo que sabidamente era incompetente”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER o andamento da ação penal originária até o julgamento do mérito deste writ. E, quando do exame do mérito, diante da IMPRESTABILIDADE da prova AUTORIZADA por JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, requer seja o presente feito ANULADO ‘AB OVO’, determinando-se seu imediato TRANCAMENTO, pois as medidas invasivas aos direitos fundamentais são ilícitas e destas originaram-se novos elementos probatórios, por sua vez contaminados por derivação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico 
(HC n. 219.761/SP, também de minha relatoria) apresentado pelos mesmos impetrantes, em benefício do mesmo paciente, com a mesma pretensão de nulidade das provas determinadas por juízo alegadamente incompetente, com o consequente trancamento da ação penal. Então, assim decidiu este Supremo Tribunal Federal:



    “Quanto à alegada incompetência manifesta do juízo estadual para a expedição do mandado de busca e apreensão, com a pretendida nulidade das provas produzidas e trancamento da ação penal, tem-se que as instâncias ordinárias assentaram a possibilidade do aproveitamento das provas produzidas e ratificaram os atos decisórios praticados. Esclareceram para tanto que ‘a busca e apreensão, realizada após decisão da 4ª Vara Criminal desta Comarca, foi requerida com o objetivo de se apreender os instrumentos do crime, ou seja, os armamentos que estavam na posse do investigado. Não se trata[ndo] de busca e apreensão de elementos de prova, com o que, eventual incompetência da Justiça Estadual não atrairia a incidência do art. 157, do CPP’ (doc. 3).



    Destacaram, ainda, o ‘estado de flagrância de quem detém ilicitamente a posse de tais objetos, haja vista a natureza de crime permanente, do tipo penal sob exame (art. 12, da Lei nº 10.826/03)’, além da competência da Justiça estadual para julgar os delitos imputados, que ‘serviram de suporte para o deferimento da medida invasiva’, sendo que ‘somente em razão da conexão com o crime de uso de documento falso (art. 76, inciso II, do CPP) se deliberou, posteriormente, pela remessa dos autos à Justiça Federal’, não se vislumbrando ‘violação direta ao princípio do juiz natural, que impeça a aplicação da teoria do juízo aparente’ (doc. 2).



    Como se tem em diversas decisões deste Supremo Tribunal sobre a convalidação de atos decisórios praticados por juízo incompetente, mencionadas no julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (doc. 3), não se verifica manifesta ilegalidade a ser sanada nesta oportunidade. 



    12. Anote-se, ainda, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que o trancamento da ação penal em habeas corpus somente é possível em situações excepcionais, não verificadas no caso” (HC n. 219.761, de minha relatoria, Dje 6.12.2022). 



    9. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se verificar o alegado constrangimento ilegal.



    10. Anote-se que a superveniência da sentença condenatória apenas reforça essa conclusão, tendo-se, naquela ocasião, ratificado as razões anteriormente expostas para afastar a pretensão da defesa, consignando, ademais, “não se vislumbra[r], portanto, violação direta ao princípio do juiz natural, que impeça a aplicação da teoria do juízo aparente. Denote-se, inclusive, que o CPP reconhece a validade de processos julgados por juízos distintos, mesmo que existindo conexão, entre os fatos sob julgamento (art. 82)” (doc. 4). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora